Tribunal: TJPA
Processo: 0886394-14.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4656 - Direito Autoral
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0886394-14.2022.8.14.0301

APELANTE: S M B R HOTELARIA E TREINAMENTO LTDA - ME

APELADO: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL C/C PERDAS E DANOS E TUTELA INIBITÓRIA. DIREITOS AUTORAIS. EXECUÇÃO PÚBLICA DE OBRAS MUSICAIS EM ESTABELECIMENTO HOTELEIRO. COBRANÇA PELO ECAD. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. ART. 110 DA LEI Nº 9.610/98. ALEGAÇÃO DE MERA CONDIÇÃO DE LOCADORA. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por S M B R HOTELARIA E TREINAMENTOS LTDA em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD, condenando a requerida ao pagamento de direitos autorais decorrentes da execução pública musical não autorizada em estabelecimento hoteleiro, bem como determinando a suspensão da utilização de obras musicais sem a devida licença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a legitimidade passiva da apelante e a existência de responsabilidade solidária da proprietária do imóvel utilizado para exploração da atividade hoteleira, ainda que a execução musical tenha sido realizada por empresas locatárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Lei nº 9.610/98 estabelece a necessidade de prévia e expressa autorização para execução pública de obras musicais em locais de frequência coletiva, dentre os quais se incluem hotéis e estabelecimentos congêneres.

4. O art. 110 da Lei de Direitos Autorais prevê expressamente a responsabilidade solidária dos proprietários, diretores, gerentes, empresários e arrendatários dos estabelecimentos onde ocorre a execução pública não autorizada.

5. A condição de proprietária do imóvel onde funciona o empreendimento hoteleiro é suficiente para atrair a responsabilidade solidária prevista em lei, não sendo afastada pela existência de contrato de locação ou cessão da atividade empresarial a terceiros.

6. A responsabilidade decorre de imposição legal e independe da exploração direta da atividade musical ou da percepção específica de proveito econômico vinculado à execução das obras.

7. Inexistência de ilegitimidade passiva ou de ausência de responsabilidade solidária.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por S M B R HOTELARIA E TREINAMENTOS LTDA em face da sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Capital, nos autos da Ação de Cumprimento de Preceito Legal (Obrigação de Não Fazer) cumulada com Perdas e Danos e Pedido de Tutela de Evidência (Proc. nº 0886394-14.2022.8.14.0301), movida por ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO (ECAD)

O Juízo Singular prolatou sentença com o seguinte dispositivo:

“DISPOSITIVO

Em face de todo o exposto, e com fundamento na legislação aplicável à espécie, notadamente a Lei nº 9.610/98 (Lei de Direitos Autorais) e o Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES, EM PARTE, os pedidos formulados na Petição Inicial, com fundamento no Art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

Rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela parte Ré S M B R HOTELARIA E TREINAMENTO LTDA ME, reconhecendo sua responsabilidade solidária, nos termos do Art. 110 da Lei nº 9.610/98.

Condenar a Requerida S M B R HOTELARIA E TREINAMENTO LTDA ME ao pagamento a título de retribuição autoral devida pela execução pública musical não autorizada, relativa ao período de Novembro de 2019 até a data da propositura da ação (Novembro de 2022), no valor nominal de R$ 43.674,75 (Quarenta e três mil, seiscentos e setenta e quatro reais e setenta e cinco centavos).

Condenar a Requerida ao pagamento das parcelas vencidas a título de retribuição autoral, calculadas com base nos critérios do Regulamento de Arrecadação do ECAD (UDA), que se venceram no curso do processo, a partir de Dezembro de 2022 até o trânsito em julgado desta sentença, a ser apurado em liquidação.

Sobre o valor da condenação total (débitos pretéritos e vincendos), deverá incidir correção monetária (TR, conforme Regulamento de Arrecadação) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos contados a partir da data de vencimento de cada competência mensal inadimplida.

Afastar a incidência da multa moratória de 10% (dez por cento) prevista no Regulamento de Arrecadação, conforme entendimento jurisprudencial pacificado.

Determinar à Requerida S M B R HOTELARIA E TREINAMENTO LTDA ME que proceda à IMEDIATA SUSPENSÃO da execução pública de obras musicais, literomusicais e fonogramas em suas dependências (aposentos e áreas comuns), por qualquer meio ou processo de sonorização e/ou captação e transmissão de radiodifusão, enquanto não obtiver a regular e prévia autorização do ECAD, mediante o pagamento da respectiva licença.

Fixo multa cominatória (astreintes) no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento da obrigação de não fazer estipulada no item anterior, limitada, inicialmente, a 30 (trinta) dias de incidência. A fiscalização judicial para comprovação do descumprimento poderá ser requerida pela parte Autora, com o apoio de Oficial de Justiça, se necessário.

Considerando a sucumbência mínima do Autor, que obteve êxito na condenação principal e na tutela inibitória, porém teve apenas o pleito de multa moratória afastado, condeno a Ré ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (débito principal atualizado), com fulcro no Art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, considerando a complexidade da matéria e o trabalho desenvolvido pelos patronos do Autor, que exigiu a análise de legislação esparsa especializada e jurisprudência consolidada.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, a inexistência de exploração direta pois não promoveu, não autorizou e não geriu qualquer execução musical. Afirma que a posse direta do imóvel e a gestão do empreendimento pertenciam exclusivamente às empresas locatárias.

Aduz ainda erro na aplicação do Art. 110 da LDA, pois a Apelante é locadora do prédio, e não proprietária ou gestora do evento ou da atividade hoteleira de fato no período cobrado.

Aponta ainda que a Litigiosidade entre Locadora e Locatárias Reforça-se que a Apelante (SMBR) move Ação de Despejo (Processo nº 0841960 37.2022.8.14.0301) contra as referidas locatárias (BORARI e SAMPAIO). É um contrassenso jurídico manter a solidariedade de quem está em juízo justamente tentando retirar os reais infratores do imóvel por inadimplência. Estando ausente responsabilidade solidária, pois não se presume, resulta da lei ou da vontade das partes (Art. 265, CC). O Art. 110 da LDA visa atingir quem aufere proveito econômico direto da execução musical. A Apelante aufere apenas o valor do aluguel do imóvel, independentemente de haver música ou não. Quem detém o "proveito da exploração" (sonorização dos aposentos e áreas comuns) são as empresas BORARI e SAMPAIO. Imputar à locadora o débito do ECAD é punir quem não tem gerência sobre a atividade-fim das locatárias.

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Diante da presença dos pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

Primeiramente importa ressaltar que a questão preliminar de ilegitimidade passiva e o mérito (inexistência de responsabilidade solidária) se confundem, razão pela qual os analisarei conjuntamente.

A Apelante S M B R HOTELARIA E TREINAMENTO LTDA ME, alegou sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a suposta execução musical desautorizada era de responsabilidade exclusiva dos locatários do imóvel, as pessoas jurídicas BORARI TURISMO LTDA e SAMPAIO TURISMO & EVENTOS EIRELI.

Pois bem.

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos especiais repetitivos (
Tema 1.066
[1]
), fixou a tese de que a disponibilização de equipamentos para transmissão de obras musicais, literomusicais e audiovisuais em quarto de hotel, motel e estabelecimentos similares permite a cobrança de direitos autorais pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad). De forma unânime, o colegiado também estabeleceu que a contratação, por essas empresas, de serviço de TV por assinatura não impede o Ecad de cobrar direitos autorais – não havendo, nessas hipóteses, o chamado
bis in idem
.

A Lei nº 9.610/98 estabelece, em seu artigo 68
[2]
, caput e parágrafos, a imperatividade da prévia e expressa autorização do autor ou titular para a utilização de composições musicais e fonogramas em representações e execuções públicas. O § 3º do mesmo dispositivo legal é explícito ao determinar que hotéis e estabelecimentos congêneres são considerados locais de frequência coletiva. Complementando o regime de responsabilidade, o Artigo 110 da LDA estabelece a responsabilidade solidária:

“Art. 110. Pela violação de direitos autorais em espetáculos e audições públicas realizados nos locais ou estabelecimentos mencionados no art. 68, seus
proprietários, diretores, gerentes, empresários e arrendatários
são solidariamente responsáveis juntamente com os organizadores dos eventos.” (destaquei)

A documentação acostada pela própria Recorrente, na condição de proprietária do imóvel onde funciona o empreendimento hoteleiro, atrai sua responsabilidade solidária. Diversamente do que tenta induzir no apelo, tal imposição é Império Legal.

No contexto da LDA, o proprietário do local de frequência coletiva que permite o uso de seu espaço para a execução pública de obras, mesmo que via contrato de locação ou arrendamento, se enquadra na responsabilidade solidária prevista no Art. 110.

Conforme acertadamente ressaltou o Juízo “a quo” por ocasião da sentença, a responsabilidade da proprietária do hotel não se anula pela mera celebração de um contrato de locação ou de exploração da atividade hoteleira por terceiros.

A Apelante, na condição de proprietária, permanece vinculada à obrigação de zelar pelo cumprimento da legislação autoral no local, dada a natureza solidária da responsabilidade. Assim, independentemente de quem execute diretamente a música (a própria locadora ou seus locatários/arrendatários), a proprietária tem a prerrogativa de figurar no polo passivo da demanda e de ser solidariamente responsável pela integralidade do débito.

Dessa forma, não há motivos para acolher a ilegitimidade passiva suscitada pela Apelante, S M B R HOTELARIA E TREINAMENTO LTDA ME, nem o argumento de ausência de responsabilidade solidária, considerando decorrer de lei que rege a matéria.

2.

Parte dispositiva.

Isto posto
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença guerreada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

Tema 1066: a) "A disponibilização de equipamentos em quarto de hotel, motel ou afins para a transmissão de obras musicais, literomusicais e audiovisuais permite a cobrança de direitos autorais pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD.
b) A contratação por empreendimento hoteleiro de serviços de TV por assinatura não impede a cobrança de direitos autorais pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD, inexistindo bis in idem."

[2]

Art. 68. Sem prévia e expressa autorização do autor ou titular, não poderão ser utilizadas obras teatrais, composições musicais ou lítero-musicais e fonogramas, em representações e execuções públicas.

(...)

§ 3º Consideram-se locais de freqüência coletiva os teatros, cinemas, salões de baile ou concertos, boates, bares, clubes ou associações de qualquer natureza, lojas, estabelecimentos comerciais e industriais, estádios, circos, feiras, restaurantes,
hotéis, motéis
, clínicas, hospitais, órgãos públicos da administração direta ou indireta, fundacionais e estatais, meios de transporte de passageiros terrestre, marítimo, fluvial ou aéreo, ou onde quer que se representem, executem ou transmitam obras literárias, artísticas ou científicas.

Belém, 02/06/2026